Tribunal: TJPA
Processo: 0060212-26.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060212-26.2015.8.14.0024

APELANTE: ANA MARIA IVANETE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0060212-26.2015.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NAVES – OAB/PA 12.358

APELADO: ANA MARIA IVANETE DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: JÉSSICA BUENO DE AGUIAR – OAB/PA Nº 14.532

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRDR Nº 04/TJPA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INVÁLIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 17614379, pag. 1/5) que negou provimento à apelação. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada ante a nulidade do julgado no tocante à fundamentação de cancelamento do débito, bem como que seja reconhecida a legalidade dos débitos oriundos de faturamento por consumo não registrado (CNR). A sentença declarou a inexistência do débito de CNR e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica é válida, considerando a observância do procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e as teses fixadas no IRDR nº 04 do TJPA; e (ii) saber se a mera cobrança indevida de CNR, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O presente caso atrai a aplicação obrigatória das teses fixadas no IRDR nº 04 deste Tribunal de Justiça, por força do art. 985, I, do CPC, as quais foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA.

4. As teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA estabelecem que: (a) a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; (b) para fins de comprovação de CNR de energia elétrica e validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa; (c) nas demandas relativas ao CNR, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

5. A apelante não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme exigem as teses do IRDR nº 04.

6. A norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, tornando inválida a constituição do débito de consumo não registrado.

7. Relativamente ao dano moral, não houve efetiva interrupção, suspensão ou corte de fornecimento de energia elétrica em razão do débito questionado, tampouco inscrição do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito.

8. A mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral, não se verificando efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação à sua honra ou aflição em sua esfera psíquica.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do serviço.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. A validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica exige o estrito cumprimento do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA e mantidas pelo STJ no AgInt no REsp nº 1.953.986/PA. 2. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A mera cobrança indevida de valores, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 985, I; CDC, art. 14, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 15/10/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06/11/2018, DJe 13/11/2018; TJPA, IRDR nº 04.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0060212-26.2015.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NAVES – OAB/PA 12.358

APELADO:
ANA MARIA IVANETE DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO:
JÉSSICA BUENO DE AGUIAR – OAB/PA Nº 14.532

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 17614379 pag. 1/5
, a qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando em parte a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer a nulidade do julgado no tocante a fundamentação de cancelamento do débito, bem como que seja reconhecido o equívoco da decisão monocrática e determinada a legalidade dos débitos oriundos de faturamento.

Sem
contrarrazões do agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 18611871.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRDR Nº 04/TJPA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INVÁLIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 17614379, pag. 1/5) que negou provimento à apelação. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada ante a nulidade do julgado no tocante à fundamentação de cancelamento do débito, bem como que seja reconhecida a legalidade dos débitos oriundos de faturamento por consumo não registrado (CNR). A sentença declarou a inexistência do débito de CNR e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica é válida, considerando a observância do procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e as teses fixadas no IRDR nº 04 do TJPA; e (ii) saber se a mera cobrança indevida de CNR, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O presente caso atrai a aplicação obrigatória das teses fixadas no IRDR nº 04 deste Tribunal de Justiça, por força do art. 985, I, do CPC, as quais foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA.

4. As teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA estabelecem que: (a) a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; (b) para fins de comprovação de CNR de energia elétrica e validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa; (c) nas demandas relativas ao CNR, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

5. A apelante não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme exigem as teses do IRDR nº 04.

6. A norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, tornando inválida a constituição do débito de consumo não registrado.

7. Relativamente ao dano moral, não houve efetiva interrupção, suspensão ou corte de fornecimento de energia elétrica em razão do débito questionado, tampouco inscrição do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito.

8. A mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral, não se verificando efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação à sua honra ou aflição em sua esfera psíquica.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do serviço.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. A validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica exige o estrito cumprimento do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA e mantidas pelo STJ no AgInt no REsp nº 1.953.986/PA. 2. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A mera cobrança indevida de valores, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 985, I; CDC, art. 14, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 15/10/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06/11/2018, DJe 13/11/2018; TJPA, IRDR nº 04.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 17614379 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
ante
a nulidade do julgado no tocante a fundamentação de cancelamento do débito, bem como que seja reconhecido o equívoco da decisão monocrática e determinada a legalidade dos débitos oriundos de faturamento.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, registro que a relatoria do presente processo recai a este desembargador em face do que foi decidido por maioria pelo Tribunal Pleno no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito (Processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000).

Ressalvo, no entanto, que, a despeito do que foi definido pelo Pleno, considero ainda carecer competência jurisdicional às turmas de direito privado para julgamento de demandas como a posta nestes autos. Assim sendo, o julgamento que ora se realiza se dá exclusivamente para observar o v. acórdão 11568908, proferido no processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000.

Juízo de Admissibilidade.

Satisfeitos os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de cobrança referente a consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c
) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
”

Contra o referido acórdão que julgou o IRDR houve a interposição de recurso especial perante o c. STJ que, após decisão monocrática de não conhecimento, culminou no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.953.986/PA, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM
. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa. II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses
:" a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
."
Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais, como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, Publicado no DJe 22/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena Costa, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, Publicado no DJe em 10/6/2022). IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo incidente.
V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão, in verbis: " (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade." VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação no feito em questão se deu apenas na qualidade de amicus curiae, inclusive por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da ação originária, conforme bem considerado pelo decisum
: "(...) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente." VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento."

VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério Público Federal, às fls. 4.97-4.991, no sentido de que eventual debate sobre a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial.
IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."
X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no feito originário, nem mesmo como amicus curiae ou terceiro interessado, pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das concessionárias diante dos respectivos consumidores. XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF. XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, a despeito dos documentos juntados
(Id. 6715403 pag. 9/13),

a Apelante não comprovou o estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Portanto, a norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, logo, a constituição do débito restou inválida.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado, porém,
não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica em relação ao débito questionado. Além disso, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da Apelante, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelado diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026